Tribunal: TJDFT
Processo: 0748566-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748566-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEANDRO GIORDANI RITT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para oferecimento das contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal